Tribunal: TJES
Processo: 5010385-74.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010385-74.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GABRIEL GOMES FARIA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. INTEGRAÇÃO A FACÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO.
associação para o tráfico.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da suposta prática de cinco tentativas de homicídio qualificado contra policiais militares (art. 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, II, CP), posse de arma de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003), porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006), todos na forma do art. 69, do Código Penal.
A defesa pleiteia a impronúncia, alegando ausência de materialidade, individualização da conduta e excesso acusatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais (materialidade e indícios suficientes de autoria) para a pronúncia do recorrente pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a ausência de exame residuográfico ou individualização precisa da conduta afasta a possibilidade de submissão do réu ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, do CPP, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, mas apenas a possibilidade razoável de que tenha participado dos fatos.
A materialidade dos crimes restou demonstrada por boletins de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e apreensão de arma de fogo de uso restrito, munições, e droga com o recorrente, corroborando os elementos fáticos narrados na denúncia.
Os indícios de autoria foram suficientemente evidenciados por depoimentos de policiais militares envolvidos na ocorrência, que relataram a participação dos acusados no ataque às guarnições policiais, ainda que sem a identificação individualizada do executor de cada disparo.
A ausência de exame residuográfico não impede a pronúncia, uma vez que o conjunto probatório — incluindo as apreensões e os relatos testemunhais — permite a formação do juízo de admissibilidade da acusação.
A condição do recorrente como integrante de facção criminosa e sua presença armada no local do confronto justificam a submissão ao Júri, inclusive na qualidade de coautor dos crimes, dada a divisão de tarefas e o contexto de atuação organizada.
A alegação de que os carregadores estavam cheios no momento da apreensão não afasta a possibilidade de reposição das munições após os disparos, sendo plausível diante da posição de comando do recorrente dentro da facção.
As qualificadoras imputadas (motivo torpe, contra agentes de segurança pública e uso de arma de fogo de uso restrito) também não devem ser afastadas nesta fase, por demandarem análise de mérito que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 413, 414 e 581, IV; CP, arts. 14, II, 69, 121, § 2º, incisos V, VII e VIII; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 35, caput, c/c art. 40, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 15/06/2022; TJES, RSE 0006948-86.2020.8.08.0024, Relª Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 11/05/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.189.300, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIEL GOMES FARIA
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória (ID 52760566), nos autos da Ação Penal nº 0007052-73.2023.8.08.0024, que pronunciou o ora recorrente e os demais corréus, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, na forma do art. 14, II, (cinco vezes), no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, nos artigos 28 e 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

De início, cumpre destacar que a denúncia (ID 39024173), narrou que:

“
(...
) no dia 24 de outubro de 2023, por volta de 23h04min, na Rua das Palmeiras, no Bairro Itararé, nesta Capital, os denunciados, GABRIEL GOMES FARIA, vulgo ‘Bult’, MARISON JOSÉ VASCONCELOS JÚNIOR, SAULLO VIEIRA DA SILVA e WALACE INÁCIO DA SILVA, todos portando armas de fogo de uso restrito e, agindo com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos Policiais Militares Sub-Tenente Fadini, CB Liberato, CB Barcellos, CB Leonardo, SGT Edney, SGT Pereira, CB Filipy, SD Wilson, SGT Damaceno, CB Erlacher, CB Araújo e SD R. Lyra. (...).

No dia dos fatos, as vítimas, que são Policiais Militares, estavam realizando o patrulhamento tático motorizado, e receberam a informação que havia indivíduos armados no Beco Manoel da Matta, e que estaria planejando um potencial ‘ataque’ em algum Bairro da região do Complexo da Penha.

Diante das informações, os militares e se dirigiram até o local e se dividiram em duas patrulhas. A primeira composta pelos policiais CB Liberato, CB Filipy, Comandante Sub Tenente Fadini, Sub-Comandante SGT Pereira e CB Leonardo, seguiu pela parte baixa do morro, em direção à Rua Daniel Abreu Machado. A segunda patrulha, composta pelos militares CB Barcelos, SGT Edney, SD Wilson, SGT Damaceno, CB Erlacher, CB Araujo e SD R. Lyra, seguiu pela parte alta em direção à Rua Custódio Rodrigues.

Ao avistarem a primeira patrulha no Beco Manoel da Matta, Alto Itararé, os denunciados começaram a efetuar disparos de armas de fogo contra os policiais, que de imediato reagiram efetuando disparos a fim de cessar a injusta agressão. A equipe tática se abrigou e solicitou apoio da segunda patrulha, que se deslocou até o local de confronto.

Neste instante, os denunciados, ao perceberem a chegada da segunda patrulha para realizar o cerco da residência, iniciaram novamente os disparos contra os policiais. Estes responderam proporcionalmente para repelir a injusta agressão.

Após o confronto, os denunciados se renderam, mas um deles, Saullo, arremessou a arma de fogo que portava por cima dos telhados das residências vizinhas.

Durante as buscas pessoais, constatou-se que os denunciados estavam portando armas, acessórios e munições de uso restrito, conforme descrito no auto de apreensão. Além disso, com o denunciado Gabriel Gomes Faria foi encontrado com dois pinos de cocaína.

Conforme apurado, os denunciados estavam associados ao tráfico de drogas do Bairro Itararé, e integram a Facção Criminosa denominada ‘TCP – Terceiro Comando Puro’, sendo responsáveis por garantir a segurança dos demais associados, intimidações através do uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios, pichações para demarcar o domínio territorial, entre outros crimes, com o objetivo de manter o poderio do tráfico com base na força e na violência.

Nesse contexto, vislumbra-se que as tentativas de homicídio foram contra os agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no exercício das suas funções (Policiais Militares), caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Ainda, infere-se que a tentativa de homicídio contra os policiais militares foi praticada para assegurar a impunidade do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo.

Aduz, ainda, que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.”

Diante da prática delituosa acima descrita, o recorrente restou pronunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos V, VII e VIII, na forma do art. 14, II, do Código Penal (cinco vezes), no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, nos artigos 28 e 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteou pela impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal, sob alegações de ausência de materialidade e de individualização da conduta, bem como do excesso acusatório, baseado apenas em testemunhos policiais.

Para tanto, sustentou que nenhum dos policiais ouvidos foi capaz de individualizar a conduta do acusado, “que os disparos ouvidos eram de morros vizinhos, de outros armamentos”, e que os carregadores de munição encontrados com o recorrente estavam completos, circunstância que indicaria que ele não teria disparado nenhum tiro.

Nessa perspectiva, aduziu que “o acusado tentou provar sua inocência, solicitando à autoridade policial que fizessem os exames necessários para comprovar a inexistência de disparos, bem como a ausência de pólvora em seus dedos, contudo, foi NEGADO pela autoridade policial”.

Por fim, ressalta que, diversamente dos demais réus, em relação ao GABRIEL, “apenas o armamento foi apreendido, haja vista que restava óbvio que não havia sequer fragmentos para imputá-lo como executor dos tiros”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado nº 52683259, do Auto de Apreensão nº 2090.3.23210/2023, no qual restou confirmado que, em poder do acusado, foi encontrada uma pistola semiautomática, marca Glock, n° BKTM593, modelo G22, calibre .40, estando acoplado um carregador cilíndrico com capacidade para 32 munições, além de um coldre tático em seu peito, de cor preta, que estavam com dois carregadores com capacidade para 14 munições, completamente carregados, além de apreendido 2 (dois) pinos de substância similar a cocaína, que teriam sido localizados no interior do coldre, também do Laudo de Exame de Armas de Fogo e Material nº 17.184/2023, do Laudo de Química Forense nº 9941/2023 e do relatório final de inquérito policial.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“(...). Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público pugna pela pronúncia dos réus com relação às supostas tentativas de homicídio praticadas contra os integrantes da primeira patrulha e seus crimes conexos, aduzindo que os demais militares (CB Barcelos, SGT Edney, SD Wilson, SGT Damaceno, CB Erlacher, CB Araújo e SD R. Lyra), integrantes da segunda patrulha e motoristas, não foram alvo e não estavam na linha dos supostos disparos efetuados.

Com efeito, verifico que foram produzidos indícios mínimos suficientes de autoria imputada aos acusados quanto às cinco tentativas de homicídio descritas na inicial, contras vítimas CB Liberato, CB Filipy, Subtenente Fadini, Sargento Pereira e CB Leonardo.

Os depoimentos prestados pelos referidos militares esclareceram a dinâmica dos fatos e devem ser submetidos à análise do Júri Popular, razão pela qual deixo de tecer maiores considerações, uma vez que a Decisão de Pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de incorrer em excesso de linguagem. Neste sentido: (...)

Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público imputa aos acusados as qualificadoras do incisos V (para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), VII (contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição) e VIII (com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido). (...).

Verifico que existe coerência nas alegações do Ministério Público lançadas tanto na denúncia quanto em suas alegações finais quanto à presença das qualificadoras supracitadas.

Sendo assim, a análise das qualificadoras deve ser feita pelo Conselho de Sentença, em momento oportuno. (...).

Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público também imputa aos quatro acusados, a prática dos crimes previstos no artigo 16, da Lei 10.826/03 e artigo 35, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Para o acusado GABRIEL, o
Parquet
ainda imputa a prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Nota-se que estes são conexos aos delitos de homicídio qualificado, na forma tentada, devendo a análise do mérito da acusação ser remetida para manifestação do Júri, o qual possui competência absoluta, por efeito da ‘
vis attractiva
’, vejamos: (...).”.

Por oportuno, transcrevo excertos do judicioso parecer ministerial, na parte que trata dos depoimentos prestados pelos policiais militares que integravam a ‘primeira patrulha’, quais sejam, CB Liberato, CB Filipy, Subtenente Fadini, Sargento Pereira e CB Leonardo. Vejamos:

“Já as vítimas, que são policiais, relataram que foram alvos de uma intensa troca de tiros promovida pelos réus, destacando que os disparos partiram diretamente em sua direção, colocando em risco a integridade física da equipe policial e exigindo uma reação para cessar a injusta agressão.

A vítima, o Cabo Leonardo, afirmou, em Juízo que:

“[Promotor] sim o senhor participou da apreensão das armas subiu no terraço? [CB Leonardo] sim senhor, eu fiz a busca pessoal nos quatro recolhia as armas perfeito. [Promotor] o senhor sabe indicar qual arma foi encontrada com quem? [CB Leonardo] então o Gabriel, eu lembro que era uma Glock, semelhante a da corporação, da polícia militar que é uma Glock e eu lembro que ela estava acoplada com um carregador que a gente chama Caracol que ele aumenta a possibilidade de precisar de munição e ela era personalizada com acho que era o símbolo do time do Botafogo ela era meia preta e meia branca ela era personalizada. [Promotor de Justiça] (2:20:41 - 2:20:41) sim [CB Leonardo] (2:20:43 - 2:21:03) e eu lembro que o Marisson o Marisson Toquinho ele estava com a arma comparadas as outras ela estava um pouquinho inferior e era uma 380 eu lembro disso daí. [Promotor de Justiça] (2:21:05 - 2:21:10) e os outros? todos também estavam com arma? [CB Leonardo] (2:21:10 - 2:22:24) um outro ele estava com um carregador alongado, porém ele estava sem o armamento, mas ele informou que ele tinha arremessado a arma de fogo, nós fizemos busca, mas não logramos não conseguimos encontrá-la porque o local já era noite estava muito escuro e era difícil era um aglomerado de casos ao redor tinha vegetação o local onde essa pistola teria sido arremessada? Sim, pedimos apoio o BME, as equipes do primeiro batalhão as outras equipes também prosseguiram no local fizemos uma busca aos redores e também depois disso houve outros disparos, inclusive de fuzil vindo de dali próximo então devido a essa possibilidade de alguém ser atingido, nós preferimos encerrá-lo, porque encerramos as buscas e por essa questão, até para preservar também, nós retiramos do local [Promotor de Justiça] (2:22:25 - 2:22:35) vocês chegaram a fazer buscas em cima do terraço também? recolheram alguma cápsula deflagrada? [CB Leonardo] (2:22:38 - 2:22:56) não senhor não fizemos esse procedimento como foi dito, era um local e um momento muito complexo para fazer o recolhimento de cápsulas, dessa materialidade”. (Trecho extraído das alegações finais de fls. 759)

Corroborando essas declarações, o Policial Filipy Erick da Silva, também vítima, ouvido perante a Autoridade Judiciária, confirmou o que segue:

“[Promotor de Justiça] (1:45) O senhor pode dizer para a gente o que aconteceu nesse dia? [CB Filipy Erick da Silva] (1:46 - 3:36) Bom, a gente recebeu informação via CIODES, de que haviam indivíduos em posse de arma de fogo nessa região, no Alto Itararé, mais precisamente próximo ao Beco da Mata, a gente recebeu a informação dos CIODES que esses indivíduos estavam preparando o ataque a uma facção rival, que é o PCV. Chegando no local, a gente se dividiu em duas patrulhas, uma vindo pelo alto do morro e outra vindo por baixo, a minha patrulha foi por baixo. Quando a gente chegou no Beco, a gente foi surpreendido por quatro indivíduos que estavam em cima de uma residência alta, de três ou quatro andares, que quando nos visualizou, eles fizeram disparo de arma de fogo na gente, a gente revidou prontamente e a gente pediu apoio via rádio, prioridade para mais viaturas virem ao local, pela nossa condição, a gente estava tomando disparos de cima, a gente não conseguia avançar. Aí a patrulha de cima chegou no nosso apoio, logo de imediato, também efetuaram disparos contra essa patrulha, também foi revidado pelos militares. Depois disso, foi visualizado por mim um indivíduo arremessando uma pistola por cima das residências próximas e foi aí que a gente entrou, conseguiu entrar nessa residência, acessar o terraço no quarto andar e fazer a detenção desses indivíduos” (Trecho extraído do depoimento da vítima PM Filipy Erick da Silva).

No mesmo sentido, Cabo Gelson Liberato Júnior [tempo 1:40:06 – 2:10:13 da mídia], relatou que, durante a operação policial em 24 de outubro, sua equipe foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados pelos acusados, que estavam no terraço de uma residência. Informou que, após receberem a denúncia do CIODES sobre a presença de indivíduos armados, a patrulha desembarcou na Rua Daniel Abreu e, ao se aproximar da residência, foi recebida com tiros, o que os levou a se abrigarem e revidarem a agressão.

Posteriormente, foi realizado um cerco ao imóvel, culminando na rendição e abordagem dos réus. Durante a busca pessoal, conduzida pelo Cabo Leonardo, foram apreendidas armas de fogo e pinos de cocaína em posse de um dos acusados.

O depoente afirmou que a região é dominada pelo tráfico de drogas, controlado pela facção ‘Terceiro Comando Puro – TCP’, e que, durante a ação, também houve disparos provenientes de outras áreas, com o intuito de intimidar a equipe policial.

Da mesma forma, o Subtenente Juscelino Fadini relatou que integrava a primeira patrulha, composta pelo Cabo Liberato, Cabo Filipy, Sargento Pereira e Cabo Leonardo, e que avançaram em fila pelo beco. Informou que sua equipe ficou na linha de tiro dos réus, cujos disparos passaram próximos aos policiais e atingiram a parede, forçando-os a buscar abrigo. Os tiros partiram do terraço onde os réus estavam, e Fadini afirmou ter visto os acusados atirando.

Ele descreveu dois momentos distintos de disparos: o primeiro, proveniente do terraço ocupado pelos réus, e o segundo, ocorrido após a rendição deles, com tiros vindos de direções diferentes, do Alto de Itararé e do Bairro Engenharia. Ao chegarem ao terraço, os réus se renderam, afirmando: ‘perdemos’.

Fadini declarou que Gabriel Veras portava uma pistola calibre .40, possivelmente uma Glock, enquanto os demais acusados possuíam pistolas .380 e 9mm
.

Segundo ele, todos os réus estavam armados, e o acusado Saullo teria dito que arremessou sua arma, porém, apesar das buscas, o armamento não foi localizado.

Sobre a coleta de cápsulas e a identificação precisa dos acusados durante os disparos, Fadini destacou que a baixa visibilidade dificultou a análise,
ressaltando que a prioridade da equipe era a segurança e a prisão dos suspeitos, especialmente de Gabriel Veras
, um dos principais alvos da operação (tempo 37:41 a 1:09 da mídia)”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu e dos demais acusados na prática dos crimes de tentativa de homicídio, bem como quanto aos delitos previstos no artigo 16, da Lei 10.826/2003, nos artigos 28 e 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

(...). 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, restou suficientemente demonstrado que era de conhecimento prévio que os acusados são faccionados ao tráfico de drogas do Bairro Itararé, pertencentes ao grupo TCP – Terceiro Comando Puro -, tendo como principais articuladores as pessoas do ora recorrente, Gabriel Gomes Faria, vulgo ‘Buti’, e do seu irmão, Luan Gomes Faria, vulgo ‘Kamu’, mais conhecidos como ‘Irmãos Vera’.

No ponto, acerca das alegações relativas ao pedido do recorrente (e dos demais réus, de forma orquestrada), para que fossem realizados na esfera policial os exames residuográficos e de projetil, entendo que tal ponderação deverá ser dirigida aos membros do Conselho de Sentença, eis que, a meu sentir, a conclusão de eficácia positiva da pistola encontrada com ‘Gabriel Vera’, já se revela suficiente para embasar a decisão de pronúncia.

Ademais, “nos termos do art. 158, do CPP, a realização de exame de corpo de delito é imprescindível apenas quando não houver outras provas suficientes para elucidar os fatos. Nesse caso, a materialidade e os indícios de autoria foram comprovados por meio de depoimentos coerentes, apreensões e outros elementos que integram os autos”.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento: ‘1.
A decisão de pronúncia pode ser mantida com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de exame pericial, quando outros elementos probatórios são suficientes
. 2. A Súmula nº 7 do STJ impede o reexame de provas em Recurso Especial. 3. A Súmula nº 83 do STJ reforça a impossibilidade de revisão do acórdão recorrido quando em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC 147.556/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2021; STJ, AGRG no HC 536.663/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/08/2021. (STJ; AgRg-AREsp 2.189.300; Proc. 2022/0254391-1; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Nesse viés, a despeito da inexistência de identificação pormenorizada dos autores dos inúmeros disparos de arma de fogo contra as guarnições policiais, não se pode perder de vista que o réu foi capturado com os outros comparsas em uma residência cujo terraço, supostamente, teria sido utilizado para atacar os policiais, circunstância que o conduziria ao menos à condição de coautor dos cinco delitos de tentativa de homicídio qualificado, justificando, também sob este enfoque, a decisão de pronúncia em seu desfavor.

Ou seja, acerca do fato de os carregadores apreendidos com o recorrente estarem completos no momento da apreensão, não se pode excluir a possibilidade destes terem sido repostos pelo acusado ao longo do intenso tiroteio diante do seu livre acesso aos armamentos, eis que exercia figura de destaque na hierarquia da facção criminosa.

Nessa perspectiva, infere-se, ainda, “que a tentativa de homicídio contra os policiais militares foi praticada para assegurar a impunidade do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo”, na medida em que “os ACUSADOS integravam a associação destinada ao tráfico, que, à época dos fatos, por meio da violência armada, tentava impor seu domínio em face da Polícia Militar e em face de outras facções rivais, pois quem, em posse de artefatos de alto poder bélico, atira contra policiais para saírem impunes do crime de tráfico, o faz porque integra deliberadamente, de forma estável e habitual, associação para o tráfico de entorpecentes e crimes correlatos (ameaças, homicídios, porte de arma, etc), crime previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06”.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)